Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. RECEBIMENTO EXCESSIVO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS OFERTANDO PRODUTOS E SERVIÇOS. DESINTERESSE DO CONSUMIDOR MANIFESTADO DE FORMA EXPRESSA. ABUSO DE DIREITO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. Evidenciado nos autos que, efetivamente, o Autor está sendo importunado com o recebimento de diversas ligações/mensagens da Ré, o que configura ato ilícito, na modalidade abuso de direito, sendo, portanto, passível de indenização por dano moral, levando em consideração que ultrapassa o simples aborrecimento e visando coibir a coerção praticada pelas empresas de telefonia.
3. Configurado o dano moral, deve ser fixada indenização, cujo valor deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
4. Em estrita análise aos parâmetros mencionados, tenho como adequado o valor arbitrado, não se mostrando devida a sua majoração.
5. Mostra-se devida a majoração da multa por cada descumprimento, porquanto as astreintes constituem instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva, e sua anterior fixação não se mostrou capaz de compelir a Ré ao cumprimento da ordem judicial de cessar o contato com o consumidor para efetuar ofertas publicitárias.
6. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita.
7. Negou-se provimento ao recurso da Ré. Deu-se parcial provimento ao recurso do Autor.